Tribunal: TJMT
Processo: 0004418-62.2018.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004418-62.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS ALEXANDRE DA SILVA FERREIRA - CPF: 020.606.611-29 (APELANTE), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.857.345/0001-54 (APELADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0614-05 (APELADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), MIE NINOMIYA - CPF: 777.463.091-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MINHA CASA MINHA VIDA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. ENTENDIMENTOS DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do decidido no AgInt no AREsp 1516336/PB
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020, pelo Superior Tribunal de Justiça, somente
“o atraso
de mais de quatro anos na entrega
do imóvel
supera o mero inadimplemento contratual, devendo ser mantida a indenização por danos morais”,
o que não ocorreu no presente caso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004418-62.2018.8.11.0003

APELANTE: LUCAS ALEXANDRE DA SILVA FERREIRA

APELADO: ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCAS ALEXANDRE DA SILVA FERREIRA
contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação obrigação de fazer com indenização por dano moral ajuizada em face de
ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e OUTROS
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida à obrigação de fazer consistente na entrega ao autor, no prazo de 30 (trinta) dias, do imóvel descrito e especificado no contrato de Num. 70341921 - Pág. 30, em perfeitas condições de uso e conservação, mediante os reparos necessários a sua efetiva habitação, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao valor do contrato, extinguindo-se assim o processo, com resolução de mérito, fundado no art. 487, I, do NCPC. Em face da sucumbência recíproca, determinou que as despesas processuais e os honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 85, §2º, do NCPC, arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, serão rateados entre os litigantes, na proporção de 50% para cada parte, verbas cuja exigibilidade em relação ao autor fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do NCPC, eis que beneficiário da AJG.

Em razões recursais requer o apelante a reforma da sentença para que a apelada seja condenada “
ao pagamento de danos morais no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atualizados por juros e multa desde a propositura do presente até o efetivo pagamento, conforme artigo 927 do Código Civil; caso Vossas Excelências assim não entendam, que condene em patamar aceitável para que haja o efeito punitivo da ação em detrimento de uma consumidora que está sendo vítima de uma grande empresa, bem como preventivo perante a sociedade”,
bem como
“ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 20%, conforme dispõe o artigo 85 do Código de Processo Civil.”

Em contrarrazões, os apelados requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Tem-se dos autos que o autor ajuizou a presente ação enfatizando ter

firmado com as rés um contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária, por meio do programa nacional de habitação “Minha Casa Minha Vida”, mas que, transcorridos anos desde a assinatura do pacto, em 23/01/2013, estas não procederam à entrega do bem, estando o imóvel se deteriorando.

O feito tramitou no Juízo Federal, o qual acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da ré CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por ter figurado como mero agente financeiro, declinando-se da competência em favor deste Juízo Cível, oportunidade em que o magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente o feito, determinando a entrega do imóvel, deixando, todavia, de condenar o apelado ao pagamento de dano moral, razão pela qual recorre o apelante a este Sodalício.

Pois bem.

Como se sabe, c
onsoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
O mero
atraso
na
entrega
do
imóvel
é incapaz de gerar abalo
moral
indenizável, sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização”
(AgInt no AREsp 1083264/RJ
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 19/11/2019).

Assim, não há
“abalo
moral
indenizável pelo
atraso
de alguns meses na conclusão da obra, em razão das circunstâncias do caso concreto”
(REsp 1551968/SP
, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)
.

Somente a
“demora excessiva para
entrega
do empreendimento imobiliário supera o mero aborrecimento e enseja reparação por danos morais. Precedentes.”
( AgInt nos EDcl no AREsp 1001266/SE
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 22/11/2019).

Assim, no
AgInt no AREsp 1516336/PB
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu que
“o
atraso
de mais de quatro anos na
entrega
do
imóvel
supera o mero inadimplemento contratual, devendo ser mantida a indenização por danos morais”.

No caso, a demora não chegou a quatro anos, período que não se afigura excessivo para fins de configuração do
dano

moral
.

A esse propósito, cita-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – ACOLHIMENTO EM PARTE DO RECURSO DO AUTOR E DESERÇÃO DO RECURSO DA RÉ - Deve ser julgada deserta a apelação da ré, que, intimada a recolher o preparo, quedou-se inerte – Banco credor hipotecário que participou do compromisso de compra e venda em contratos coligados e responde solidariamente com a construtora pelos prejuízos decorrentes da aquisição de imóvel em empreendimento que não se realizou – Participação no negócio na qualidade de agente financiador da obra, com responsabilidade de fiscalização, além de conceder o crédito – Art. 7º do CDC - Juros da fase de obras – Encargo previsto no contrato de financiamento bancário e que não pode ser suportado pelo consumidor pelo período de atraso da obra, sob pena de assumir prejuízos decorrentes da mora da construtora – Restituição devida - Tese firmada em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo STJ (Tema 996) – Restituição devida - Danos morais - Inocorrência – Descumprimento contratual que, por si só, não gera prejuízo moral indenizável – Pretensão fundada na teoria do desvio produtivo do consumidor, não tendo sido suficientemente demonstrada a alegada perda de tempo útil que não se dá com o mero ajuizamento da ação - NÃO CONHECERAM DO RECURSO DA RÉ E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.
(TJ-SP - AC: 10217646720208260602 SP 1021764-67.2020.8.26.0602, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 04/03/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2022)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023